Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSBRASIL. EXCLUSÃO DE PROCESSO JUDICIAL DO RETORNO DE PESQUISA. DESVINCULAÇÃO DO NOME E CPF DO AGRAVANTE DO NÚMERO DE PROCESSO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que os elementos coligidos aos autos de origem até o momento não demonstram, com a segurança necessária, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante; no caso, o direito a ter o número de determinado processo judicial excluído da pesquisa realizada no site Jusbrasil e, subsidiariamente, a desvinculação do nome e CPF dele do processo judicial que especifica, afigura-se prudente aguardar a regular instrução processual.
3. Em virtude da ausência de demonstração da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, a medida deve ser indeferida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.